Tribunal: TJBA
Processo: 8041989-92.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8041989-92.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JEAN MARIE JACQUES BES

Advogado(s)
:
VIRGINIA MARIA SANTOS OLIVEIRA

IMPETRADO: SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE e outros (4)

Advogado(s)
:
ARLLEY CAVALCANTE DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA.
DESAPROPRIAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO.
DEMORA NA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Mandado de segurança impetrado por particular contra suposta omissão do Estado da Bahia, por meio de seus órgãos e autoridades ambientais, consistente na demora na regularização fundiária de imóvel inserido no Parque Estadual da Serra do Conduru, cuja desapropriação f
oi
inici
ada,
mas não concluída.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a alegada morosidade do processo administrativo de regularização fundiária configura omissão ilegal apta a ser corrigida pela via do mandado de segurança.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ausência de interesse de agir confunde-se com o mérito e foi rejeitada.

4. Embora demonstrada a tramitação prolongada do processo administrativo, não há prova de paralisação indevida ou omissão absoluta da Administração.

5. A realização de georreferenciamento do imóvel é condição técnica e legal para continuidade da regularização, conforme os
arts
. 176 e 225, da Lei nº 6.015/1973.

6. A autarquia ambiental indicou inexistência de recursos humanos e orçamentários para realização do serviço, sendo a atuação administrativa condicionada aos critérios de conveniência, oportunidade e reserva do possível.

7. Inexistência de demonstração de posse retirada ou prejuízo concreto atual. A discussão demanda dilação probatória, inviável na via estreita do mandado de segurança.

8. Possibilidade de obtenção de tutela por meio de ação própria.

IV. Dispositivo e tese

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento: "A demora na conclusão de processo administrativo de regularização fundiária de unidade de conservação, quando não evidenciada omissão absoluta da Administração e ausente prejuízo concreto atual, não configura ilegalidade apta a ser corrigida por mandado de segurança."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 6.015/1973,
arts
. 176, §§ 3º e 4º, e 225, § 3º; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada: TJMG,
ApCiv
nº 1000019-11.4084-7/001, Rel.ª Maria Inês Souza, 2ª Câmara Cível, j. 29.09.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº
8041989-92.2024.8.05.0000
, em que figuram como Impetrante
JEAN MARIE JACQUES BES
e como Impetrado o
SECRETÁRIO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
denegar a segurança vindicada
, nos termos do

voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator